Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 1.694, CC. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. FAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. INSUFICIENTE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações e provas postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que o genitor possui renda mensal bruta suficiente para a manutenção de suas despesas, bem como as do autor em conjunto dos seus outros filhos, que por si só não constituem empecilho para a fixação dos alimentos em percentual razoável e proporcional.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.